Tribunal: TJSP
Processo: 1501596-18.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – O VALOR DOS BENS R$ 216,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) NÃO É INSIGNIFICANTE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – A PENA FOI FIXADAS COM CRITÉRIO – O SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – O VALOR DOS BENS R$ 216,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS) NÃO É INSIGNIFICANTE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – A PENA FOI FIXADAS COM CRITÉRIO – O SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – FOI DEFERIDA A DETRAÇÃO, A SER CALCULADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi,
em que é apelante RICARDO CASSIN, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603 - Voto no 50718
2
Voto no 50718
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501596-18.2019.8.26.0603
Comarca: BIRIGÜI - (Processo no 1501596-18.2019.8.26.0603)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: RICARDO CASSIN
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
OU
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE – O VALOR DOS BENS R$ 216,00 (DUZENTOS E
DEZESSEIS REAIS) NÃO É INSIGNIFICANTE – PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA
PELAS DEMAIS PROVAS – A PENA FOI FIXADAS COM CRITÉRIO – O
SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O
REGIME FECHADO – FOI DEFERIDA A DETRAÇÃO, A SER CALCULADA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
RICARDO CASSIN foi condenado pelo r. Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de BIRIGUI, nos autos do
Processo no 1501596-18.2019.8.26.0603, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Adriano Pinto de Oliveira, como
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal, sendo negado o apelo em liberdade, negado
(fls. 192/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603 - Voto no 50718
3
O apelante foi processado porque no dia 13 de
outubro de 2019, subtraiu para si 01 (um) fone de ouvido da
marca JBL, 02 (dois) rolamentos de roda da marca SKF e 01
(um) Kit reparo para junta homocinética da marca Nakata,
todos bens que pertenciam à vítima Hércules da Silva.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
atipicidade da conduta, adotado o princípio da insignificância,
ou diante da fragilidade das provas (fls. 201/206).
Contrariado o recurso (fls. 212/213), o douto
Procurador de Justiça Dr. Rodrigo Canellas Dias opina pelo
seu desprovimento (fls. 247/253).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
Os bens foram avaliados em R$ 216,00
(duzentos e dezesseis reais), conforme Auto de Avaliação de
fls. 88, e foram, ao final, devolvidos à vítima.
No entanto, não se cogita de aplicação do
princípio da insignificância.
O furto é crime contra o patrimônio e, assim,
a coisa subtraída precisa ter valor econômico.
O que importa ver neste e em casos
semelhantes é o desvalor da conduta do agente, não o efetivo
prejuízo ao patrimônio da vítima.
Como já se decidiu em outros casos análogos,
a subtração de bens de pequeno valor “não pode ser tida
como um indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo
a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem
social” (STJ REsp 828181/RS Relatora Ministra LAURITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603 - Voto no 50718
4
VAZ
DJU 6.8.2007, p. 654 e HC 53139/PB
Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
DJU
26.11.2007, p. 249).
Caso
estivéssemos
todos
autorizados
a
subtrair coisas alheias móveis, desde que de pequeno valor,
então estaria instalado o caos, a anarquia.
Todos poderiam entrar em supermercados,
lojas, bares, farmácias e de lá sair com objetos, alimentos,
roupas, bebidas, remédios, desde que o valor não fosse muito
alto.
Imagine-se o que poderá acontecer com um
simples comerciante, dono de uma loja de armarinhos, que
vende coisas de pequeno valor como botões, carretéis de
linha, fitas etc.
Deverá fechar suas portas?
Também, o campo da licitude e da ilicitude
não pode ser definido em cada processo, por cada
Magistrado, sob pena de ofensa gritante ao princípio da
legalidade e total descrédito no Poder Judiciário.
Teríamos decisões condenando quem furtar
bem de até determinado valor e outras decisões absolvendo
outros réus que subtraíram bens de valor até superior.
E, pior, por atipicidade da conduta!
Também, não se pode dizer que são frágeis as
provas reunidas.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que RICARDO passou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603 - Voto no 50718
5
frente à residência da vítima e notou que o portão do imóvel
estava encostado. Assim, aproveitando-se da ausência de
vigilância, entrou na garagem da casa e se apoderou de uma
sacola plástica, que continha em seu interior 01 (um) fone de
ouvido, 02 (dois) rolamentos de roda e 01 (um) kit reparo
para junta homocinética.
Ato contínuo, evadiu-se do local na posse da
res furtiva.
Ocorre que um popular informou o COPOM
sobre o caminho que era seguido pelo réu, que acabou
abordado e revistado. Em seu poder foi encontrada a res
furtiva e de pronto indicou o local, onde fez a subtração.
Em
solo
policial,
optou
pelo
direito
constitucional ao silêncio (fls. 07). Em Juízo, confessou o
furto. Disse estar arrependido, é usuário de entorpecentes e
encontrou o portão da residência e a porta do carro abertos.
Subtraiu uma sacola, sem saber o que continha. Logo depois,
foi abordado e preso pelos milicianos (fls. 177/178).
A confissão não está isolada nos autos. Foi
corroborada pelo restante das provas, em especial o
depoimento da vítima e milicianos que efetuara a diligência
bem-sucedida.
Hércules
relatou
que
estava
em
sua
residência, na área dos fundos, e não percebeu a ação do
acusado. Apenas quando os policiais chegaram em sua casa,
após deterem o réu, foi que o declarante tomou conhecimento
do furto. O portão da sua casa estava encostado e a janela do
carro, aberta, o réu se aproveitou disso e furtou uma sacola
que estava dentro do carro. Os bens foram devolvidos (fls. 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603 - Voto no 50718
6
e 177/178).
No mesmo sentido foram os relatos de Fabio
Correa
e
Edmarcos
Lorenceti.
Eles
foram
acionados
anonimamente sobre um furto naquela residência. Em
patrulhamento, abordaram o réu, que confessou o crime. Ele
estava com uma sacola com os produtos do furto e indicou a
casa da vítima.
Portanto, inarredável a condenação lançada.
A
pena
foi
aplicada
com
critério,
fundamentadas todas as etapas e não comporta ajuste.
Diante
diversas
condenações
definitivas
anteriores, a pena-base foi fixada com acréscimo de 1/2
(metade), em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Na
segunda
fase,
escorando-se
em
condenações diversas, houve acréscimo de mais 1/3 (um
terço), diante da múltipla reincidência, resultando em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Em seguida, foi reconhecida a confissão e
operou-se a redução de 1/6 (um sexto), resultando na pena
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, e nesse patamar permaneceu, pois ausentes
outras circunstâncias modificadoras, causas de aumento ou
diminuição de pena.
Como ensina INÁCIO DE CARVALHO NETO,
ilustre Promotor de Justiça do Estado do Paraná: “se o réu,
antes do cometimento do fato que está sendo julgado, foi
condenado, por sentença transitada em julgado, por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-18.2019.8.26.0603 - Voto no 50718
7
crimes em processos diversos, um deles servirá para a
caracterização da agravante da reincidência, ao passo que o
outro poderá ser levado em conta para efeitos de
antecedentes” (Aplicação da Pena, São Paulo: Ed. Método, 3a
Edição, 2008, p. 52).
Assim já decidiu reiteradas vezes o egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio do
'ne bis in idem', nem ao enunciado sumular 241 deste STJ,
quando há a utilização de fatos diversos para a caracterização
dos maus antecedentes e da reincidência” (HC 196915/SP,
Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ de 15/08/2012).
Foi fixado o regime fechado diante do passado
maculado do réu, com múltiplas condenações definitivas
anteriores, cumulando, assim, os predicados negativos dos
maus antecedentes e da reincidência.
Por fim, RICARDO foi beneficiado com a
detração penal, a ser calculada pelo Juiz da Execução, único
aparelhado para tanto, pois são inúmeras as condenações
anteriores (fls. 67/75).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator